Tribunal: TJDFT
Processo: 0716285-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA. PROVA. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS NOS MESES INDICADOS. DESCUMPRIMENTO. ÔNUS DO ART. 373, II, DO CPC/15. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCVIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. VERBAS DEVIDAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A Autora apresentou prova do fato constitutivo do direito dela, qual seja, a existência de ajuste entre as partes que cria para o Réu a obrigação de pagar aluguéis com os acessórios.
2. É, portanto, do Locatário o ônus de comprovar o pagamento dos aluguéis, especialmente quando reconhecida a ocupação do imóvel e a existência de contrato escrito. A ausência de recibos por parte do Locador não transfere à Autora o dever de provar o inadimplemento, sobretudo quando o Réu admite pagamentos parciais e não apresenta meio idôneo de prova do adimplemento do valor dos aluguéis que indica. Meras alegações em um áudio cuja autenticidade, contexto e data não podem ser verificados não servem para comprovar o pagamento.
3. Para incidência da sanção prevista no art. 940 do CC/02, de devolução em dobro do valor cobrado por dívida já paga, a restituição depende da demonstração de má-fé, conforme determinado no Tema Repetitivo 622 do c. STJ, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. Diversamente do alegado pelo Réu, a documentação colacionada não demonstra a intenção dolosa de exigir quantia indevida, mormente quando a Autora reconhece expressamente o recebimento de valores parciais, a revelar que não houve ocultação deliberada de alguns pagamentos.
5. É válida a estipulação de juros moratórios superiores à taxa legal, desde que não ultrapasse o limite previsto no art. 1o do Decreto no 22.626/1933 (Lei da Usura), que veda a cobrança de juros convencionais superiores ao dobro da taxa legal, assim prevista nos termos do art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, §1o, do CTN. Inaplicabilidade da Lei no 14.905/2024 à hipótese, por força do art. 5o da referida norma.
6. O pagamento dos honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento) sobre o montante da dívida foi previsto no Contrato de Locação Comercial.
7. Trata-se de cláusula livremente firmada pelas partes, cujo percentual está dentro da média estipulada para esse tipo de avença, não se verificando a ocorrência de qualquer abusividade que enseje a atuação judicial pleiteada.
8. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta das partes não se amolda a alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15.
9. Considerada a expressiva sucumbência da Autora, não há como prevalecer o entendimento de que ela teria decaído de parte mínima do pedido, devendo incidir, no caso, o disposto no artigo 86, caput, do CPC/15, segundo o qual “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.